Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-98.2021.8.11.0102
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000482-98.2021.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO GABRIEL FRANCA ADONA - CPF: 029.377.661-02 (APELANTE), CICERO AUGUSTO SANDRI - CPF: 886.927.280-04 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0002-12 (APELADO), HARLY KAROLINY FERREIRA DE MELO MIRANDA - CPF: 028.283.551-28 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0002-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MARIELLE DA SILVA FERNANDES - CPF: 028.020.031-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO – ALEGAÇÃO DE RECISÃO DE CONTRATO – NÃO COMPROVAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 320 DO CPC – ONUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. 2. Cabe ao autor a prova de fato constitutivo do seu direito, conforme disposição expressa do artigo 373, I, do CPC. 3. Embora, ante a inadimplência do autor/apelante, a IES tivesse o direito de inscrever do mesmo, nos cadastros de proteção de crédito, não restou comprovado nos autos, que está o tenha feito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RICARDO GABRIEL FRANCA ADONA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização
” (Proc. nº000482-98.2021.8.11.0102), ajuizada pelo apelante em desfavor de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, julgou improcedentes o pedidos iniciais, por concluir que
“faltam provas concretas de que, efetivamente, a ré tivesse inscrito o nome do autor em base de dados de órgãos de proteção ao crédito (...) ausentes quaisquer das hipóteses do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, revelam-se ausentes os requisitos ensejadores ao reconhecimento da responsabilidade civil, o que conduz à improcedência do pedido inicial”
a r. sentença condenou o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id nº 155256166).

O autor/apelante apresentou recurso de apelação junto ao Id. nº 155256169, alegando, preliminarmente que teve seu direito de defesa cerceado, ante a
“evidente parcialidade nos atos processuais praticados pelo MM. Juízo”
sustentando que “
apesar
(de)
expressamente mencionar na exordial a inscrição indevida do nome do autor nos cadastros do SERASA EXPERIAN o MM. Juízo, quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela, ampara seu indeferimento com base em consulta realizada pelo próprio juízo em cadastros de proteção de crédito diverso”
e mais
“apesar dos Embargos de Declaração demonstrando a situação que ainda perdurava (inscrição indevida nos cadastros do Serasa Experian), tal pedido não fora apreciado”.

Aduz, que, na Impugnação à Contestação, pugnou
“pela instrução processual para produção de provas, demonstrando a necessidade de prova testemunhal para o único ponto fático contestado pela apelada, para o qual indicou testemunha a ser ouvida pelo MM. Juízo, porém, tal pedido fora totalmente desconsiderado com o julgamento antecipado da lide”
assim, afirma ser evidente o cerceamento de sua defesa.

No mérito, assevera que, apesar de ter requerido a inversão do ônus da prova, juntou aos autos, todos os documentos necessários para comprovar que
“teve sim seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de restrição de crédito, especialmente no Serasa Experian”
insistindo que, o juízo
a quo
jamais poderia
“desconsiderar os documentos acostados com a peça de ingresso”
pois a
“inexistência de inscrição atual do nome do apelante nos cadastros de restrição de crédito não significa que tal fato não teria ocorrido no pretérito”
ademais
“em nenhum momento
(a apelada)
nega expressamente ter inscrito o nome do apelante nos cadastros de proteção de crédito, apenas afirma não ter cometido qualquer ato ilícito em suas ações e procedimentos contratuais uma vez que não considerou interrompido o contrato de prestação de serviços”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para
“determinar que o valor decorrente da conversão em perdas e danos, seja apurado em liquidação de sentença”
e que
“seja reconhecida a sucumbência mínima da apelante, sendo fixados e distribuído todo o ônus da sucumbência de forma integral para o apelado”.

O Réu/apelante apresentou recurso de apelação junto ao Id. nº 168386804 sustentando que
“a apelada não teve melhor sorte ao tentar induzir o Juízo ao erro de imaginar que o apelante teria sido o responsável por sua ruína financeira”
afirmando que, a tempos a mesma vinha passando por dificuldades financeiras, com atrasos recorrentes de pagamentos a fornecedores de produtos e serviços, asseverando que
“a apelada é confessa quanto ao inadimplemento contratual mantido junto ao apelante, não tendo este qualquer responsabilidade acerca das reclamações trabalhistas propostas em face da apelada e/ou empresa Anchor Brazil Importação e Exportação de Madeiras Ltda., terceira alheia à presente ação”.

Ademais, aduz que
“conforme se observa do contrato objeto da lide, este versa sobre obrigações bilaterais, de modo que não é lícito a apelada exigir uma obrigação do apelante, estando inadimplente quanto as suas obrigações”
sendo
“incontroverso nos autos que a apelada é inadimplente quanto ao pagamento dos aluguéis dos tratores e manutenção das referidas máquinas, bem como não realizou os tratos culturais referentes ao corte de árvores com diâmetro inferior a 55,0 cm nas ruas em que foram extraídas as árvores objeto do contrato”

Por fim, afirma, não ser possível a cumulação de pedido de reparação de perdas e danos nos casos em que houver expressa estipulação de cláusula penal compensatória, pois,
“no presente caso o contrato firmado entre as partes já traz em seu bojo a previsão de cláusula penal compensatória, motivo pelo qual, caso o requerido fosse inadimplente quanto a suas obrigações, os eventuais prejuízos causados à requerente já estariam cobertos por tal valor”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja cassada a sentença apelada e determinado o retorno dos autos à origem à instauração da fase instrutória, alternativamente, que seja reformada a sentença na integra, para que seja julgado totalmente procedente os pedidos iniciais.

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 155256173, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Visto que a preliminar se confunde com o mérito, a análise será feita em conexão.

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Forte nos princípios da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), incluída a atividade satisfativa (CPC, art. 4º), sem delongas, incursionar-me-ei no meritum causae.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação.

Comportável o julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que se trata de matéria iminentemente de direito, cuja prova documental até então produzida se revela hábil ao sentenciamento a seguir proferido.

Muito bem.

Quanto ao tema, salienta-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, adequando-se aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, embora se trate de típica relação de consumo, a meu juízo, o autor não faz jus à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, da Lei n. 6.078/90, haja vista que nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a medida constitui-se faculdade conferida ao magistrado, não um dever, e fica a critério da autoridade judicial concedê-la quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente

Para ilustrar, mutatis mutandis, confira-se os julgados:

(...) 3. "Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos, providência manifestamente proibida nesta instância, ante o óbice da Súmula 7/STJ." (AgInt no AREsp 974.027/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020) 4. A ausência de cotejo analítico impede o conhecimento do alegado dissídio jurisprudencial. 5. (...). 6. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1876766/RJ, Rel. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, Publicado em 25/02/2022, destaquei)

(...) 3. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos, providência manifestamente proibida nesta instância, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1853184/RJ, Rel. Raul Araújo, 4ª Turma, Publicado em 15/10/2021, destaquei)

(...) 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial, em função da aplicação da Súmula 7 do STJ. 2. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1607759/MG, Rel. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, Publicado em 08/05/2020, destaquei)

Conforme se vê, a inversão do ônus da prova, como princípio facilitador de defesa não traduz, de per si, a facilitação da procedência do pedido formulado pelo consumidor, devendo as partes atuarem com lisura e instruírem o feito com documentos hábeis a corroborar suas alegações.

Daí, porque, na esfera probabória visualiza-se a distribuição do ônus de comprovação dos fatos alegados, objetivando o convencimento do magistrado, por prevalecer o princípio do livre convencimento motivado.

Com espeque no brocardo nemo iudex ex officio, o arcabouço processual elencou no art.373 as principais regras de produção de provas, valendo-se de critérios objetivos, tendo por fim último o evolver dos autos.

Preleciona o art. 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373 - O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Acerca do ônus da prova, leciona Fredie Didier Jr.:

As regras de distribuição dos ônus da prova são regras de juízo: orientam o juiz quando há um non liquet em matéria de fato e constituem, também, uma indicação às partes quanto à sua atividade probatória. (in. Direito Processual Civil, 4ª edição, Salvador: JusPODIVM, 2004, pág. 425)

Ainda sobre o tema, leciona Alexandre Freitas Câmara:

Pode-se, pois, dizer o seguinte: incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. O réu, por sua vez, poderá assumir dois ônus: o de provar a inexistência de tal fato (prova contrária ou contraprova), ou de admitindo o fato constitutivo do direito do demandante – provar os fatos extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor. (in. Lições de Direito Processual Civil, Vol. I, Ed. Lumen Juris, 14ª edição, RJ, 2006).

In casu, porém, faltam provas concretas de que, efetivamente, a ré tivesse inscrito o nome do autor em base de dados de órgãos de proteção ao crédito, consoante nota-se à ID. 71753010.

Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, revelam-se ausentes os requisitos ensejadores ao reconhecimento da responsabilidade civil, o que conduz à improcedência do pedido inicial”.

Embora o autor/apelante alegue que teve seu direito defesa cerceado, na medida em que julgou a lide antecipadamente, sem considerar o seu requerimento para que houvesse oitiva de testemunha, verifico que razão este não assiste.

Verifico que, no presente caso, os fatos descritos dependem iminentemente de provas documentais para serem esclarecidos, pois se trata da afirmação do autor/apelante de que teria reincidido o contrato com a Instituição de Ensino, de forma pretérita, via notificação extrajudicial (cf. Id. nº 155255724) e em contrapartida, a IES/apelada, afirma não ter conhecimento de qualquer notificação, e que, os trancamentos e pedidos de desistência devem ser obrigatoriamente, realizados via portal do aluno, por chamado no sistema disponibilizado a todos os estudantes.

Nesse sentido, aresto do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRA VO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada" (AgInt no AREsp 1782370/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021)
. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela desnecessidade da prova testemunhal. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.201.511/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)
(n.
g
).

O apelante teve oportunidade para juntar outros documentos, inclusive em sede de impugnação a contestação, o que não o fez.

No anseio de comprovar que notificou extrajudicialmente a IES/apelada da rescisão do seu contrato, juntou cópia da
“Notificação Extrajudicial”
(cf. Id. nº 155255724), porém, o documento não pode ser aceito como prova, pois conforme, explicitado, pela Instituição de Ensino, os trancamentos e pedidos de desistência devem ser
obrigatoriamente
, realizados via portal do aluno, por chamado no sistema disponibilizado a todos os estudantes, além do fato, da apelada, afirmar desconhecer a
“rubrica”
acostada no documento, não possuindo identificação do subscritor, desvestida, portanto, de eficácia probante.

Frisa-se que o ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à lide elementos aptos a lograr êxito daquilo que se propõe.

Preceitua o artigo 373, em seu inciso I, do Código de Processo Civil, que
“o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”
.

Em vista disso é que assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova, esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

Não há um dever de provar, nem a parte contraria assiste o direito de exigir a prova do adversário, há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência da tutela jurisdicional, isto porque, segunda antiga máxima, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Em sentido semelhante, preconizam os verbetes desta Corte:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE PACTUAÇÃO VERBAL DE EMPRÉSTIMO - PARTE AUTORA E PRIMEIRA RÉ CONVIVEU EM UNIÃO ESTÁVEL À ÉPOCA DOS FATOS - PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO - INCISO I DO ARTIGO 373 DO CPC - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida. 2.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito, a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.
3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. (TJMT - RAC 0000302-15.2014.8.11.0080, Des. Rel. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022) (g.n).

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise minuciosa dos autos não se verifica qualquer prova que alicerce a tese defendida na inicial, no sentido de que os serviços de manutenção no veículo foram solicitados pelo requerido, ora apelado, ou que foram efetivamente prestados, e assim serem devidos os valores cobrados nos boletos bancários (ids. 130743670 – págs. 1 e 2). 2. Tanto é assim que o documento carreado aos autos pela requerente, ora apelante, qual seja, a Ordem de Serviço de n.º 0020981 (id. 133943762) não se mostra idôneo para alicerçar sua tese, haja vista que não está assinado, tratando-se de prova unilateral sem qualquer valor probante. 3.
Tendo em conta que a requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar os fatos alegados em sua exordial, a improcedência da ação é medida que se impõe.
(TJMT - RAC 1007901-47.2018.8.11.0015, Desa. Rela. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022) (g.n).

Nesse contexto, embora, ante a inadimplência do autor/apelante, a IES tivesse o direito de inscrever do mesmo, nos cadastros de proteção de crédito, não restou comprovado nos autos, que está o tenha feito.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023